Tribunal: TJES
Processo: 5005945-36.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005945-36.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCELIO SCHULZ PETER

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS DECORRENTES DE DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO E DA ATIVIDADE LESADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por A.S.P. contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais ajuizados contra Samarco Mineração S/A e Fundação Renova. O autor, agricultor, alega prejuízos decorrentes da restrição ao uso da água da sub-bacia do Rio São João Grande, imposta após o rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG), sustentando ter tido sua produção agrícola inviabilizada. As rés contestam as alegações e requerem a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se se aplica ao caso o regime da responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor, considerando o autor como consumidor por equiparação; (ii) determinar se o autor apresentou prova mínima da existência de atividade agrícola lesada e dos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das rés é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, por se tratar de acidente de consumo que atinge terceiros equiparados a consumidores (art. 17 do CDC).

É admissível, em casos de desastre ambiental, a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência do autor e na teoria da distribuição dinâmica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, § 1º, do CPC.

A inversão do ônus da prova, todavia, não exime o autor de apresentar prova mínima da existência do dano e da atividade econômica prejudicada, de modo a conferir verossimilhança à sua alegação.

As notas fiscais juntadas apenas comprovam aquisição de insumos, sem demonstrar cultivo, colheita ou comercialização de produtos agrícolas.

O contrato de arrendamento apresentado não guarda correspondência com o local de entrega dos insumos, enfraquecendo a alegação de que o imóvel arrendado foi efetivamente utilizado para plantio.

Os laudos técnicos são unilaterais, padronizados, não individualizados e emitidos em nome de terceiros, sendo imprestáveis como prova no caso concreto.

O acordo de cooperação comunitária anexado pelo próprio autor revela que não houve proibição absoluta de captação de água, mas sim restrição temporária e organizada, contradizendo sua tese de impossibilidade total de irrigação.

Diante da ausência de prova mínima da exploração agrícola contínua com fins comerciais e da inexistência de demonstração concreta de dano, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vítimas de desastre ambiental, ainda que não haja relação contratual direta, na qualidade de consumidores por equiparação.

A inversão do ônus da prova, seja pela vulnerabilidade do consumidor, seja pela distribuição dinâmica, exige demonstração mínima de verossimilhança das alegações do autor.

A ausência de prova da efetiva atividade agrícola e de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A matéria devolvida a esta Corte Cível cinge-se à análise da responsabilidade civil das apeladas pelos supostos danos materiais e morais sofridos pelo apelante, agricultor que alega ter sua produção frustrada pela crise hídrica advinda do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica em exame, embora não derive de um vínculo contratual direto entre as partes, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se da figura do consumidor por equiparação (
bystander
), prevista no art. 17 do CDC, que estabelece: "
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
".

O dispositivo legal amplia o conceito de consumidor para abarcar todos aqueles que, mesmo não participando diretamente da relação de consumo, sofrem as consequências de um acidente de consumo. A responsabilidade, no caso, é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade, conforme dispõe o art. 14 do mesmo diploma legal.

A lição de Sérgio Cavalieri Filho sobre o assunto é elucidativa, senão vejamos:

“No propósito de dar maior amplitude possível à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço,
o art. 17 do Código equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo
. Esse dispositivo não repete o requisito da destinação final, informador do conceito geral de consumidor, importando dizer que a definição do art. 2º é, aqui, ampliada, para estender a proteção do Código a qualquer pessoa eventualmente atingida pelo acidente de consumo, ainda que não tenha adquirido do fornecedor, fabricante ou qualquer outro responsável. Não faz qualquer sentido exigir que o fornecedor de produtos ou serviços disponibilize no mercado de consumo produtos ou serviços seguros apenas para o consumidor, não se importando com terceiros que possam vir a sofrer danos pelo fato do produto ou do serviço,
dando a essas vítimas um tratamento diferenciado, que se justifica, repita-se, pela relevância social que atinge a prevenção e a reparação de tais danos
”.” (grifo acrescido)

Definido o regime jurídico aplicável, a controvérsia gravita em torno da distribuição do ônus probatório.

A regra geral, insculpida no art. 373 do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Contudo, em se tratando de relação consumerista, o legislador, visando reequilibrar a posição das partes, previu a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC). De forma análoga, o próprio CPC, em seu art. 373, § 1º, modernizou o sistema ao positivar a teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova
, permitindo ao magistrado atribuir o encargo probatório à parte que detiver melhores condições de produzi-la.

No contexto de desastres ambientais de grande magnitude, como o presente, é razoável e até mesmo necessário impor às empresas responsáveis pelo dano o encargo de demonstrar a ausência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados pela vítima.

Todavia, é imperioso ressaltar que a inversão do ônus da prova — seja pela ótica consumerista, seja pela distribuição dinâmica —
não isenta a parte autora de seu ônus probatório mínimo
.

Não se trata de um cheque em branco que transfere ao réu a tarefa de produzir prova diabólica (a prova de um fato negativo e genérico). Cabe ao autor, ainda que minimamente, apresentar elementos que confiram verossimilhança à sua narrativa, demonstrando os pressupostos básicos de sua pretensão: a prova da atividade supostamente lesada e a existência de indícios concretos do dano.

Em outras palavras, para que se possa exigir da parte ré a prova de que o dano não ocorreu ou que decorreu de outra causa, é preciso que a parte autora primeiro demonstre, de forma plausível, que o dano de fato existiu e que ela exercia a atividade que alega ter sido prejudicada.

Feitas essas considerações, passo ao exame das provas carreadas aos autos pelo apelante, a fim de verificar se ele se desincumbiu, ainda que minimamente, de seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Adianto que a resposta é negativa.

O apelante sustenta que a renda de sua lavoura provia o sustento de sua família e que a proibição de captação de água no Rio São João Grande inviabilizou sua atividade. Contudo, os documentos juntados militam em seu desfavor:

•
Notas Fiscais (id. 13464282)
: As notas apresentadas registram a aquisição de insumos agrícolas (inseticidas, fertilizantes etc.), e não a venda de produção. Tais documentos, por si sós, comprovam dispêndio, mas não o efetivo plantio, a colheita ou a comercialização de qualquer cultura. Ademais, indicam como endereço de entrega o "
Sítio Lagoa Jacaré, S/N
", em Colatina/ES.

•
Contrato de Arrendamento (id. 13464279)
: O contrato de arrendamento rural refere-se a um imóvel denominado "
Sítio Floresta
", localizado no "
Patrimônio de São João Grande
". A divergência entre o nome e a localização do imóvel do contrato e o endereço das notas fiscais fragiliza a conexão entre a compra dos insumos e a terra supostamente cultivada, lançando dúvidas sobre a própria exploração agrícola na área alegada.

•
Laudos Técnicos Unilaterais (id. 13464334)
: O apelante juntou
21 laudos técnicos
produzidos de forma unilateral e padronizada. A manifesta fragilidade probatória de tais documentos, por serem massificados, já seria suficiente para lhes retirar a credibilidade. Contudo, a situação é ainda mais grave: nenhum dos laudos foi emitido em nome do apelante. Trata-se de documentos de terceiros, estranhos à lide, sendo, portanto, imprestáveis como meio de prova para o caso concreto.

•
Acordo de Cooperação Comunitária (id. 13464335)
: De forma surpreendente, o próprio apelante anexa documento que infirma a tese central de sua petição inicial. O acordo firmado entre o Comitê de Bacia, a Prefeitura e outros órgãos
não
estabeleceu uma "proibição" ou "impossibilidade" de irrigação, mas sim uma restrição organizada e temporária, com a definição de dias e horários específicos para a captação de água, conforme o sistema de irrigação utilizado. A narrativa de interrupção total da atividade agrícola cai por terra diante da prova que ele mesmo produziu.

Diante desse quadro, a conclusão é inarredável: o apelante não logrou êxito em comprovar
(i)
a efetiva exploração agrícola na área mencionada de forma contínua e com fins comerciais, e
(ii
) a ocorrência de um prejuízo material concreto e mensurável, uma vez que a premissa de "
impossibilidade de irrigação
" se revelou falsa.

Não havendo prova mínima do dano e da própria atividade econômica prejudicada, não há como se reconhecer o dever de indenizar. A manutenção da sentença de improcedência é, portanto, medida de rigor.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e por estes fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.